Tribunal: STJ
Processo: 4000384-55.2025.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3146140 - PR(2026/0005138-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LEANDRO SANDRINI OLIVEIRA BARBOSA JUNIOR
ADVOGADOS
: MAURO SERGIO MARTINS DOS SANTOS - PR054394
JESSICA CRIS AFFONSO - PR096661
GUILHERME ROCHA DOS SANTOS - PR110070
CAMILLA HITOMI FUKUSHIGUE - PR112805
CAROLINE FERREIRA RIOS - PR126290
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA
ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS
ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
CPC/2015
1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus
fundamentos (
Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe
EAREsp n. 831.326/SP,
Salomão, Corte Especial, DJe
, inclusive de forma específica,
30/11/2018)
suficiente e pormenorizada (AgRg no
Ministro
AREsp n. 1.234.909/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
2/4/2018)
2. No caso, a defesa do agravante não impugnou, de forma suficiente,
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55904721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:39:17
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 79fbdf0e-5fc4-47b6-a53e-1e7ec4bf962b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3146140 - PR(2026/0005138-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LEANDRO SANDRINI OLIVEIRA BARBOSA JUNIOR
ADVOGADOS
: MAURO SERGIO MARTINS DOS SANTOS - PR054394
JESSICA CRIS AFFONSO - PR096661
GUILHERME ROCHA DOS SANTOS - PR110070
CAMILLA HITOMI FUKUSHIGUE - PR112805
CAROLINE FERREIRA RIOS - PR126290
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA
ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS
ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
CPC/2015
1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus
fundamentos (
Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe
EAREsp n. 831.326/SP,
Salomão, Corte Especial, DJe
, inclusive de forma específica,
30/11/2018)
suficiente e pormenorizada (AgRg no
Ministro
AREsp n. 1.234.909/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
2/4/2018)
2. No caso, a defesa do agravante não impugnou, de forma suficiente,
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEANDRO SANDRINI

OLIVEIRA BARBOSA JUNIOR contra a decisão monocrática da Presidência desta
Corte que não conheceu do agravo em recurso especial ante a ausência de
impugnação de todos os fundamentos da decisão de inadmissão na origem.
Nas razões do agravo regimental, a defesa sustentou a admissibilidade do
agravo sob o argumento de que todos os fundamentos da decisão atacada foram
impugnados.
Documento eletrônico VDA55904719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:39:19
Código de Controle do Documento: cf523552-7beb-478d-a270-801e35da6113

Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou, às fls. 145/149,
no sentido da manutenção da decisão combatida.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser
impugnada na sua integralidade, ou seja,
(
em todos os seus fundamentos
Relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 831.326/SP,
Especial, DJe
, inclusive de forma específica,
e pormenorizada
30/11/2018)
suficiente
(AgRg no
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 1.234.909/SP,
Turma, DJe
.
2/4/2018)
No sentido da incindibilidade dos fundamentos da decisão de inadmissão,
destaco o seguinte precedente da Corte Especial:
[...]
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver
art. 505
CPC/1973.
expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria
quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no
art. 544,
sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou
de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que
registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos
termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
Documento eletrônico VDA55904719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:39:19
Código de Controle do Documento: cf523552-7beb-478d-a270-801e35da6113

5. Embargos de divergência não providos.
(
Relator p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
EAREsp n. 701.404/SC,
Corte Especial, DJe
- grifo nosso).
30/11/2018
Especificamente nas hipóteses em que o recurso especial é inadmitido com
fundamento na
ou seja, com base no entendimento de que o acórdão
Súmula 83/STJ,
hostilizado está em harmonia com a jurisprudência consolidada nesta Corte, a
orientação sedimentada é de que cabe ao agravante, nas razões do agravo,
demonstrar que a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é diversa ou
que a situação retratada nos autos possui uma peculiaridade que a distingue dos
.
precedentes invocados
Se o agravante assim não procede, o recurso é tido como inadmissível, ante
a inobservância do princípio da dialeticidade recursal (art. 932, III, do Código de
Processo Civil).
Nesse sentido, destaco:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO QUE NÃO INFIRMOU UM DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM
COMBATIDO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
TENTATIVA
DE
COMPLEMENTAR
AS
RAZÕES
DO
AGRAVO.
INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
1. Tendo a decisão de inadmissibilidade decidido que o acórdão recorrido
estaria em sintonia com a jurisprudência do STJ (
,
Súmula 83/STJ) compete à
agravante demonstrar que a orientação jurisprudencial desta Corte Superior
é diversa ou que a situação retratada nos autos possui uma peculiaridade
que a distingue daquelas objetos dos precedentes invocados, o que não
[...]
ocorreu na espécie.
(AgRg no
de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 1.068.523/SP,
– grifo nosso).
8/6/2017

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. QUINTOS/DÉCIMOS.
CONVERSÃO EM VPNI.
REAJUSTAMENTO. LEIS

LEI 9.527/1997.
10.475/2002,

E
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
10.994/2004,
11.416/2006
12.774/2012.
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO
§ 4o, I, DO CPC. PRECEDENTES. IMPUGNAÇÃO TARDIA DOS
ART. 544,
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não se conhece do agravo em recurso especial que deixa de atacar
especificamente e fundamentadamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade. Incidência do
§ 4°, I, do CPC.
art. 544,
2. Tendo a decisão de inadmissibilidade decidido que o acórdão
recorrido estaria em sintonia com a jurisprudência do STJ (
,
Súmula 83/STJ)
compete ao agravante demonstrar que o entendimento adotado pelo acórdão
encontra-se em descompasso com o atual entendimento do STJ, trazendo
para tanto precedentes do STJ favoráveis à sua tese recursal, ou que os
precedentes invocados na decisão de inadmissibilidade não se aplicariam ao
caso, por versarem sobre situações diversas, o que não ocorreu na espécie.
Nesse sentido: AgRg no
Rel. Ministro Humberto Martins,
AREsp 293.726/CE,
Segunda Turma, julgado em
DJe
13/08/2013,
26/08/2013.
[...]
Documento eletrônico VDA55904719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:39:19
Código de Controle do Documento: cf523552-7beb-478d-a270-801e35da6113

(AgRg no
Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 805.799/RS,
Segunda Turma, DJe
– grifo nosso).
8/3/2016

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. O agravo interposto contra decisão denegatória de processamento de
recurso especial que não impugna, especificamente, todos os seus fundamentos
não merece conhecimento, ante o óbice imposto pela Súmula 182/STJ.
2. Ademais, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para
afastar a incidência da
não basta a impugnação genérica dos
Súmula 182/STJ,
fundamentos da decisão agravada; é necessário que a contestação seja específica
e suficientemente demonstrada.
3. Sendo obstado o recurso especial no despacho de admissibilidade,
pela aplicação da
incumbia à agravante demonstrar, no
Súmula 83/STJ,
agravo, que a orientação jurisprudencial não foi pacificada no mesmo
sentido do acórdão recorrido, ou então comprovar que o precedente
indicado, por constituir situação diversa, não teria aplicação ao caso dos
autos.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no
Ministro Humberto Martins, Segunda
AREsp n. 555.160/CE,
Turma, DJe
– grifo nosso).
13/10/2014
Quando a inadmissão se dá em razão de outros óbices – Súmula 518/STJ,
falta de prequestionamento
Súmula 283/STF, Súmula 284/STF, Súmula 7/STJ,
(Súmulas

e
), ausência de cotejo analítico e impossibilidade
282/STF, 356/STF
211/STJ
de exame de matéria constitucional em sede de recurso especial –, a orientação desta
Corte é no sentido da insuficiência da impugnação genérica do fundamento da
decisão de inadmissão.
Nesse sentido, confiram-se:
[...]
1. É pacífico o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior,
materializado na
segundo o qual deve a parte recorrente infirmar,
Súmula 182/STJ,
de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a
qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em
sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo
justificativas outras que visem atacar o mérito da controvérsia.
[...]
(AgRg no
da minha relatoria, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 1.157.955/PE,
- grifo nosso).
12/12/2017

[...]
1. O Tribunal de origem indeferiu o processamento do Recurso Especial sob
o fundamento, dentre outros, de que a verificação da responsabilidade pela
demora na citação demanda reexame de provas (incidência da
.
Súmula 7/STJ)
2. Nesse ponto, a agravante limitou-se a afirmar que não há discussão
sobre matéria de cunho fático. Acontece que essa simples afirmação
caracteriza impugnação genérica à decisão agravada, o que atrai a incidência
da Súmula 182/STJ.
[...]
(AgRg no
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp n. 97.169/RJ,
Primeira Turma, DJe
- grifo nosso).
13/5/2013
Documento eletrônico VDA55904719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:39:19
Código de Controle do Documento: cf523552-7beb-478d-a270-801e35da6113

Assim, nesses casos, cabe ao agravante impugnar, de forma suficiente, o
fundamento da decisão de inadmissão; deduzindo argumentos concretos e aptos a
demonstrar a inaplicabilidade dos referidos óbices, inclusive transcrevendo as
razões do recurso especial quando necessário.
No caso dos autos, o agravante não impugnou, de forma suficiente, o
seguinte fundamento da decisão de inadmissão: Súmula 83/STJ.
Cumpre destacar, ainda, que é inviável considerar os argumentos
veiculados em recurso subsequente, ante a incidência do princípio da preclusão
consumativa.
Sobre o tema, destaco:
[...]
3. A impugnação tardia dos fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo regimental), além de
caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a aplicação
do referido verbete
tendo em vista a ocorrência de preclusão
182/STJ,
consumativa. Precedentes.
[...]
(EDcl no
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
AREsp n. 474.744/BA,
.
19/5/2014)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55904719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:39:19
Código de Controle do Documento: cf523552-7beb-478d-a270-801e35da6113

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0005138-1
AREsp 3.146.140 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00010279820178160099 01433912120258160000 10279820178160099
1433912120258160000 143391212025816000000010279820178160099
40003845520258160014
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEANDRO SANDRINI OLIVEIRA BARBOSA JUNIOR
ADVOGADO
: MAURO SERGIO MARTINS DOS SANTOS - PR054394
ADVOGADOS
: JESSICA CRIS AFFONSO - PR096661
GUILHERME ROCHA DOS SANTOS - PR110070
CAMILLA HITOMI FUKUSHIGUE - PR112805
ADVOGADA
: CAROLINE FERREIRA RIOS - PR126290
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Progressão de Regime
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEANDRO SANDRINI OLIVEIRA BARBOSA JUNIOR
ADVOGADO
: MAURO SERGIO MARTINS DOS SANTOS - PR054394
ADVOGADOS
: JESSICA CRIS AFFONSO - PR096661
GUILHERME ROCHA DOS SANTOS - PR110070
CAMILLA HITOMI FUKUSHIGUE - PR112805
ADVOGADA
: CAROLINE FERREIRA RIOS - PR126290
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542641155845416407254@
2026/0005138-1 - AREsp 3146140 Petição : 2026/0014006-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:23:15
Código de Controle do Documento: 1B824D82-8E18-47FB-BFC4-9D874CFA6892